Tribunal: TJPA
Processo: 0075628-76.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0075628-76.2015.8.14.0301

APELANTE: ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA À EXECUÇÃO FISCAL. CAUÇÃO ANTECIPADA. SEGURO-GARANTIA. NATUREZA SATISFATIVA DA AÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação de antecipação de garantia ajuizada por ATE III Transmissora de Energia S.A. contra o Estado do Pará, com o objetivo de oferecer, preventivamente, 25 apólices de seguro-garantia em relação a igual número de Certidões de Dívida Ativa (CDAs), antes do ajuizamento das execuções fiscais, para viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN) e assegurar sua regularidade fiscal. O juízo de origem deferiu a tutela de urgência, mas posteriormente extinguiu o processo sem resolução de mérito, por considerar ter havido perda superveniente do interesse de agir. A sentença foi parcialmente reformada em grau de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação de antecipação de garantia possui natureza satisfativa ou meramente cautelar, e se poderia ser extinta sem resolução de mérito; (ii) estabelecer a extensão dos efeitos da caução antecipada mediante seguro-garantia, especialmente quanto à possibilidade de o Estado realizar atos de cobrança como o protesto da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação ajuizada tem natureza satisfativa, pois visa assegurar, de forma autônoma, o direito do contribuinte de manter sua regularidade fiscal diante da inércia do Fisco em promover a execução fiscal. Esse entendimento está em consonância com o Tema Repetitivo 237 do STJ (REsp 1.123.669/RS), que reconhece a legitimidade da caução antecipada para obtenção da CPEN.

A extinção do processo sem resolução de mérito pelo juízo de origem, com fundamento no art. 485, X, do CPC, configurou error in procedendo, pois desconsiderou a natureza satisfativa da demanda e a existência de lide concreta.

Reconhecida a natureza satisfativa, e estando o processo apto a julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, I) para se julgar o mérito da ação originária.

A caução antecipada por meio de seguro-garantia é suficiente para assegurar a expedição da CPEN, nos termos do art. 206 do CTN, mas não impede a prática de atos legítimos de cobrança por parte do Fisco, como o protesto da CDA.

A jurisprudência do STJ no Tema 1026 (REsp 1.696.396/PE) reconhece a legitimidade do protesto extrajudicial da CDA, afastando a alegação de que se trata de sanção política, desde que respeitados os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ação de antecipação de garantia fiscal possui natureza satisfativa, quando visa assegurar a regularidade fiscal do contribuinte mediante caução idônea de débitos ainda não executados.

A caução antecipada mediante seguro-garantia é suficiente para a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), mas não impede a prática de atos legítimos de cobrança, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), salvo comprovação de abuso de direito em ação própria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, X, 303, §2º, 1.013, § 3º, I e 85, §§ 8º e 14; CTN, art. 206.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.123.669/RS (Tema 237), Rel. Min. Luiz Fux, j. 10.06.2009; STJ, REsp nº 1.696.396/PE (Tema 1026), Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 12.12.2018; STF, Súmula 547; STJ, Súmula 112.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação Cautelar Inominada (classificada pela autora como Ação de Antecipação de Garantia) ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedentes os embargos de declaração opostos pela então requerente e, no mesmo ato, declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, X, c/c o art. 303, §2º, ambos do Código de Processo Civil.

A ação originária foi proposta com o objetivo de oferecer, de forma antecipada, 25 (vinte e cinco) apólices de seguro-garantia para caucionar débitos fiscais inscritos em igual número de Certidões de Dívida Ativa (CDAs), antes que fossem ajuizadas as respectivas execuções fiscais.

A autora, ora Apelante, argumentou que a garantia antecipada dos débitos era medida necessária para assegurar sua regularidade fiscal, com a consequente expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), viabilizando a continuidade de suas atividades econômicas, que incluem a participação em certames licitatórios.

O juízo
a quo
, em sede de cognição sumária, deferiu o pedido liminar para aceitar as apólices de seguro ofertadas e determinar que o Estado do Pará se abstivesse de adotar quaisquer medidas coativas ou punitivas contra a empresa em razão dos débitos garantidos.

Posteriormente, o Estado do Pará opôs embargos de declaração, sustentando que o seguro-garantia não possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. O juízo de piso acolheu os aclaratórios para destacar que, de fato, a garantia não suspendia a exigibilidade, mas autorizava a proibição de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

Insatisfeita, a empresa opôs novos embargos, alegando omissão quanto ao pedido de que o Estado se abstivesse de adotar
quaisquer
medidas coativas, e não apenas a inscrição em cadastros de restrição ao crédito.

Ao analisar os segundos embargos, o juízo sentenciante os rejeitou e, na mesma oportunidade, proferiu sentença terminativa, extinguindo o feito sem resolução de mérito. Fundamentou sua decisão no art. 485, X, do CPC, por perda superveniente do interesse de agir, considerando que o requerido, em petição, manifestou não haver resistência ao pedido inicial, o que, no entendimento do magistrado, esgotava o objeto da demanda cautelar.

Irresignada, a empresa interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões, sustenta, em suma, que a ação ajuizada não possui natureza cautelar, mas sim
satisfativa
, de modo que não poderia ter sido extinta sem análise do mérito.

Defende que o objetivo da demanda é a concretização do direito subjetivo da empresa de, ante a inércia do Fisco em ajuizar a execução, oferecer garantia idônea para obter sua regularidade fiscal e exercer plenamente suas atividades, direito este que não se esgota com a mera concordância inicial do ente público.

Fundamenta sua tese na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em especial no julgamento do
REsp nº 1.123.669/RS (Tema Repetitivo 237)
, que teria reconhecido a natureza satisfativa de tal demanda.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que o processo seja extinto com resolução de mérito, julgando-se procedente a demanda para que as CDAs garantidas não constituam óbice à renovação da sua certidão de regularidade fiscal e para que o Estado se abstenha de incluir seu nome no CADIN ou de lhe imputar qualquer outra sanção decorrente dos débitos em questão.

Devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

O Apelado argumenta, em síntese, que o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme a Súmula 112 do STJ , e que a jurisprudência invocada pela Apelante (REsp 1.123.669/RS) se refere unicamente à possibilidade de obter a CPEN, não impedindo o Fisco de promover outros atos de cobrança, como o protesto da CDA.

Alega que a Apelante busca dar uma interpretação extensiva ao precedente, o que não encontra amparo legal ou jurisprudencial.

Distribuídos os autos nesta Superior Instância, proferi decisão monocrática recebendo o apelo em seu duplo efeito e determinando a remessa dos autos ao Ministério Público.

A Apelante opôs Embargos de Declaração, apontando omissão quanto à análise de novas apólices de seguro juntadas aos autos para a renovação da garantia.

Em decisão, acolhi os embargos para sanar a omissão, aceitando as novas apólices para fins de expedição da CPEN e determinando à Fazenda Estadual que efetuasse a devida anotação da garantia em seus sistemas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, por meio do Douto Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, declinou de sua intervenção no feito por entender que a matéria debatida envolve unicamente direitos patrimoniais, não se enquadrando nas hipóteses de intervenção ministerial obrigatória.

Após novas petições da Apelante noticiando a renovação de apólices, os autos retornaram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a examinar o seu mérito.

A controvérsia central a ser dirimida por esta Corte de Justiça cinge-se a dois pontos fundamentais:
(i)
a natureza jurídica da ação de antecipação de garantia e a possibilidade de sua extinção sem resolução de mérito; e
(ii)
a extensão dos efeitos da garantia ofertada antes do ajuizamento da execução fiscal.

I-

Da Natureza Satisfativa da Ação de Antecipação de Garantia

A Apelante defende, com vigor, que a demanda ajuizada não se reveste de caráter meramente cautelar ou acessório, mas sim de natureza satisfativa, buscando a efetivação de um direito autônomo. Assiste-lhe razão neste ponto.

A ação cautelar, em sua concepção clássica, visa assegurar a utilidade e a eficácia de um provimento jurisdicional futuro, em um processo principal. Sua função é assecuratória, e não a de realizar, por si só, o direito material da parte.

No caso em tela, a pretensão da Apelante não era simplesmente acautelar uma futura defesa em execução fiscal. O objetivo primário e autônomo era afastar os entraves decorrentes da existência de débitos fiscais inscritos em dívida ativa – ainda que não executados pela Fazenda Pública – que a impediam de obter certidão de regularidade fiscal, documento indispensável ao pleno exercício de suas atividades empresariais.

A inércia do Fisco em ajuizar a execução fiscal não pode se converter em um óbice intransponível para o contribuinte que, dispondo de meios para garantir a dívida, deseja manter sua regularidade fiscal. Tal situação configuraria uma forma de sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico, como pacificamente reconhecido pela Súmula 547 do Supremo Tribunal Federal.

A matéria foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.123.669/RS (Tema Repetitivo 237)
, precedente vinculante invocado por ambas as partes, mas cuja correta exegese favorece a tese da Apelante neste particular.

No voto condutor do referido julgado, o Ministro Luiz Fux é inequívoco ao afastar a natureza puramente cautelar da demanda, classificando-a como uma
"tutela satisfativa"
:

"Ora, se é verdadeiro princípio geral de direito que 'a todo direito corresponde uma ação, que o assegura' (art. 75 do Código Civil), daí advém a conclusão de que a demora ou inércia do Fisco não pode impedir a autora de garantir o débito que virá a ser executado através de caução preparatória de penhora, de modo a favorecer-se do disposto no art. 206 do CTN.
A ação cautelar de caução, que em verdade é tutela satisfativa
, consoante assenta Calamandrei na sua introdução ao estudo sistemático dos 'proccedimenti d'urgenza',
mostra-se adequada à tutela de tal direito (pretensão)
(...)"
(grifo nosso).

A natureza satisfativa decorre do fato de que a ação realiza, em si mesma, o direito do contribuinte à regularidade fiscal, não dependendo de um processo principal para ter sua utilidade. O provimento jurisdicional que aceita a garantia e determina a expedição da CPEN esgota, nesse ponto, a pretensão do autor.

Portanto, o juízo de primeiro grau, ao extinguir o processo sem resolução de mérito com base no art. 485, X, do CPC, aplicando a lógica de um procedimento cautelar que teria perdido seu objeto, incorreu em
error in procedendo
, pois deixou de analisar a demanda sob a sua correta natureza jurídica.

Reconhecida a natureza satisfativa da ação, a sentença terminativa deve ser cassada, e, estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC) para que esta Corte aprecie o mérito da demanda originária.

II-

Da Extensão dos Efeitos da Garantia e a Distinção entre os Temas 237 e 1026 do STJ

Superada a questão da natureza da ação, passa-se à análise do segundo ponto controvertido: a extensão dos efeitos da garantia ofertada. A Apelante pretende que a aceitação do seguro-garantia impeça o Fisco de adotar "quaisquer medidas coativas ou punitivas".

O Estado do Pará, por sua vez, defende que o único efeito da garantia é a obtenção da CPEN, não obstando outros meios legais de cobrança, como o protesto da CDA.

Neste ponto, a razão está com o ente público.

A interpretação conferida pela Apelante ao precedente do STJ (Tema 237) é excessivamente ampla e não encontra respaldo na jurisprudência consolidada, inclusive desta Egrégia Turma de Direito Público.

O escopo do
REsp 1.123.669/RS
foi claro: equiparar a caução antecipada à penhora para o fim específico de viabilizar a expedição da certidão prevista no art. 206 do CTN. O objetivo foi criar uma isonomia entre o contribuinte que se antecipa e garante o débito e aquele que o garante após ser executado.

Contudo, o referido julgado não avançou para criar uma blindagem total ao contribuinte contra todos os atos de cobrança legalmente previstos. Em especial, não vedou o protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa, medida que, à época do julgamento do Tema 237 (2009), ainda gerava intenso debate doutrinário e jurisprudencial.

A questão do protesto da CDA foi, posteriormente, pacificada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.135/DF e, de forma vinculante para o rito dos recursos repetitivos, pelo próprio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.696.396/PE (Tema 1026)
.

No Tema 1026, o STJ firmou a seguinte tese:

"O protesto da Certidão de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e assim não configurar sanção política."

É imperioso, portanto, estabelecer uma clara distinção entre os dois temas. O
Tema 237
assegura ao contribuinte um direito: o de obter a regularidade fiscal mediante garantia idônea, afastando o prejuízo de sua exclusão do mercado pela inércia do Fisco. O
Tema 1026
, por sua vez, reconhece ao Fisco uma prerrogativa: a de utilizar o protesto extrajudicial como um meio legítimo de cobrança do crédito tributário.

Um direito não exclui o outro. A garantia ofertada pela Apelante lhe assegura o direito à CPEN, permitindo-lhe contratar com o Poder Público e participar de licitações. Contudo, essa mesma garantia não retira do Estado do Pará a prerrogativa legal de buscar a satisfação de seu crédito por outros meios legítimos, como o protesto, que é reconhecido como um ato de cobrança extrajudicial, e não uma mera sanção política.

Este entendimento já foi manifestado por esta 2ª Turma de Direito Público no julgamento do Agravo de Instrumento nº
0807537-47.2023.8.14.0000
, no qual se debateu questão análoga. Naquela oportunidade, ficou assentado que a oferta de seguro-garantia, embora suficiente para a obtenção da CPEN, não constitui óbice ao protesto da CDA, por se tratar de um mecanismo de cobrança legítimo.

Assim, a pretensão da Apelante de obter uma tutela jurisdicional que impeça "quaisquer medidas coativas", de forma genérica e abstrata, não pode prosperar, sob pena de se criar um escudo indevido contra atos de cobrança que o próprio Poder Judiciário já reconheceu como legais e constitucionais.

Acolher a tese da Apelante em sua totalidade significaria ir além do que foi decidido no Tema 237 e, ao mesmo tempo, ignorar a força vinculante do Tema 1026.

Isso não significa, contudo, que a Apelante esteja desamparada. A legalidade do protesto como meio de cobrança não confere ao Fisco um "cheque em branco" para agir de forma abusiva.

Eventual abuso de direito, como a manutenção do protesto mesmo após o pagamento da dívida, a recusa injustificada em fornecer a CPEN apesar da existência de garantia idônea, ou qualquer outra ilegalidade concreta praticada pela administração tributária, poderá e deverá ser questionada pela via judicial própria, onde o ato específico será analisado à luz das circunstâncias do caso.

O que não se pode admitir é uma proibição prévia e genérica que impeça o Estado de exercer prerrogativas que lhe são legalmente asseguradas.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença terminativa proferida pelo juízo
a quo
.

Com fundamento no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, passo a julgar o mérito da demanda originária, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, nos seguintes termos:

a)

CONFIRMAR
a tutela de urgência anteriormente deferida, em todos os seus termos, reconhecendo a idoneidade das apólices de seguro-garantia (e suas posteriores renovações e endossos juntados aos autos) ofertadas pela Autora,
exclusivamente para o fim de assegurar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN)
, nos termos do art. 206 do CTN, em relação aos débitos garantidos e ainda não extintos.

b)

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de que o Estado do Pará se abstenha de adotar "quaisquer" outras medidas coativas ou punitivas para a cobrança dos débitos, ressalvando que a legalidade de atos específicos de cobrança, como o protesto da CDA, deve ser aferida em eventual ação própria, caso se configure abuso de direito.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais
pro rata
.

No que tange aos honorários advocatícios, verifico que o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) é meramente estimativo e não reflete o conteúdo econômico da demanda, resultando em condenação irrisória se adotado como base de cálculo. Ademais, o proveito econômico obtido pela autora, correspondente ao direito de manter sua regularidade fiscal, é inestimável.

Desta forma, com fundamento no
art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil
, fixo os honorários advocatícios por
apreciação equitativa
no valor total de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, considerando o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço advocatício.

Em razão da sucumbência recíproca, o valor fixado a título de honorários deverá ser rateado, cabendo à Apelante arcar com 50% (R$ 25.000,00) em favor dos procuradores do Apelado, e ao Apelado arcar com os 50% restantes (R$ 25.000,00) em favor dos patronos da Apelante, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/11/2025